Tribunal: TJSP
Processo: 1030309-10.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Pretensão de majoração da indenização moral. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Chegada ao destino com 5h40m de atraso. Indenização fixada em R$ 800,00 para cada passageiro que é razoável e suficiente. Atraso de pouco

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Pretensão de majoração da indenização moral. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Chegada ao destino com 5h40m de atraso. Indenização fixada em R$ 800,00 para cada passageiro que é razoável e suficiente. Atraso de pouco mais de quatro horas, limite estabelecido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (art. 230). Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedentes da Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.